Tribunal: TJSP
Processo: 1016022-59.2019.8.26.0032
Classe: Apelação Cível / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Nelson Jorge Júnior
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-18
Data de publicação: 2020-09-18

Ementa:
TARIFA DE AVALIAÇÃO DO BEM
– Contrato bancário – Previsão no art. 5o, inc. VI, da Resolução n. 3.919/2010 do CMN, de serviço diferenciado de avaliação, reavaliação e substituição de bens recebidos em garantia – Possibilidade de cobrança, desde que demonstrada a efetiva prestação do serviço, e de que não represente onerosidade excessiva – Entendimento pacificado pelo STJ, no REsp n.

Ementa:
TARIFA DE AVALIAÇÃO DO BEM
– Contrato bancário – Previsão no art. 5o, inc. VI, da Resolução n. 3.919/2010 do CMN, de serviço diferenciado de avaliação, reavaliação e substituição de bens recebidos em garantia – Possibilidade de cobrança, desde que demonstrada a efetiva prestação do serviço, e de que não represente onerosidade excessiva – Entendimento pacificado pelo STJ, no REsp n. 1.578.553/SP, julgado pela sistemática dos Recursos Repetitivos:
– Diante da previsão no art. 5o, inc. VI, da Resolução n. 3.919/2010 do CMN, de serviço diferenciado de avaliação, reavaliação e substituição de bens recebidos em garantia, é possível a cobrança da tarifa correspondente, desde que demonstrada a efetiva prestação do serviço, e de que não represente onerosidade excessiva, entendimento pacificado pelo STJ, no REsp n. 1.578.553/SP, julgado pela sistemática dos Recursos Repetitivos.

REGISTRO DE CONTRATO
– Contrato bancário – Registro da garantia de alienação fiduciária – Necessidade – Possibilidade de repasse do custo ao consumidor, desde que demonstrada a efetiva prestação do serviço, e de que não represente onerosidade excessiva – Inteligência dos arts. 490 e 1.361, § 1o, ambos do CC – Entendimento pacificado pelo STJ, no REsp n. 1.578.553/SP, julgado pela sistemática dos Recursos Repetitivos:

– Diante da previsão dos arts. 490 e 1.361, § 1o, ambos do CC, depreende-se a necessidade de registro da garantia de alienação fiduciária e a possibilidade de repasse do custo ao consumidor, desde que demonstrada a efetiva prestação do serviço, e de que não represente onerosidade excessiva, entendimento pacificado pelo STJ, no REsp n. 1.578.553/SP, julgado pela sistemática dos Recursos Repetitivos.

RECURSO PROVIDO

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível n. 1016022-59.2019.8.26.0032- Araçatuba voto n. 20.878
Registro: 2020.0000761964
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1016022-59.2019.8.26.0032, da Comarca de Araçatuba, em que é apelante BV
FINANCEIRA S/A - CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO, é apelado
EURORASTRO REPRESENTAÇÃO DE PRODUTOS AGROPECUÁRIOS EIRELI.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAUDURO PADIN
(Presidente) e HERALDO DE OLIVEIRA.
São Paulo, 18 de setembro de 2020.
NELSON JORGE JÚNIOR
relator
Assinatura Eletrônica

2
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível n. 1016022-59.2019.8.26.0032- Araçatuba voto n. 20.878
-- voto n. 20.878 --
Apelação Cível n. 1016022-59.2019.8.26.0032
Apelante: BV Financeira S/A Crédito Financiamento e Investimento
Apelada: Eurorastro Representação de Produtos Agropecuários EIRELI
Comarca: Araçatuba
Juiz de Direito Sentenciante: Rodrigo Chammes
Disponibilização da sentença: 05/05/2020
TARIFA DE AVALIAÇÃO DO BEM
Contrato bancário Previsão no art. 5o, inc. VI, da Resolução n.
3.919/2010 do CMN, de serviço diferenciado de avaliação,
reavaliação e substituição de bens recebidos em garantia

Possibilidade de cobrança, desde que demonstrada a efetiva
prestação do serviço, e de que não represente onerosidade
excessiva
Entendimento pacificado pelo STJ, no REsp n.
1.578.553/SP, julgado pela sistemática dos Recursos Repetitivos:
Diante da previsão no art. 5o, inc. VI, da Resolução n.
3.919/2010 do CMN, de serviço diferenciado de avaliação,
reavaliação e substituição de bens recebidos em garantia, é
possível a cobrança da tarifa correspondente, desde que
demonstrada a efetiva prestação do serviço, e de que não
represente onerosidade excessiva, entendimento pacificado pelo
STJ, no REsp n. 1.578.553/SP, julgado pela sistemática dos
Recursos Repetitivos.
REGISTRO DE CONTRATO
Contrato bancário Registro da garantia de alienação fiduciária
Necessidade Possibilidade de repasse do custo ao consumidor,
desde que demonstrada a efetiva prestação do serviço, e de que
não represente onerosidade excessiva Inteligência dos arts. 490 e
1.361, § 1o, ambos do CC Entendimento pacificado pelo STJ, no
REsp n. 1.578.553/SP, julgado pela sistemática dos Recursos
Repetitivos:
Diante da previsão dos arts. 490 e 1.361, § 1o, ambos do CC,
depreende-se a necessidade de registro da garantia de alienação
fiduciária e a possibilidade de repasse do custo ao consumidor,
desde que demonstrada a efetiva prestação do serviço, e de que
não represente onerosidade excessiva, entendimento pacificado
pelo STJ, no REsp n. 1.578.553/SP, julgado pela sistemática dos
Recursos Repetitivos.
RECURSO PROVIDO

3
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível n. 1016022-59.2019.8.26.0032- Araçatuba voto n. 20.878
Vistos etc.
Trata-se de recurso de apelação interposto da respeitável sentença a fls.
634/645, que julgou parcialmente procedente os pedidos formulados
por Eurorastro Representação de Produtos Agropecuários EIRELI contra
BV Financeira S/A Crédito, Financiamento e Investimento, para declarar a
abusividade da cobrança das tarifas de “Registro de Contrato” e “Avaliação
do Bem”, condenando a parte ré à restituição simples da quantia de R$
556,65, atualizada monetariamente, pela tabela prática do Tribunal de
Justiça, desde o desembolso, e com juros legais de mora, desde a citação,
autorizada a compensação do montante com eventual débito em aberto.
Em
virtude
da
sucumbência
recíproca,
condenou a autora a arcar com 2/3 das custas e despesas processuais,
cabendo o remanescente à ré. Os honorários advocatícios de ambas as
partes foram fixados em 15% sobre valor da causa, vedada a compensação
da verba honorária.
Inconformada
a
ré
apela
(fls.290/299),
sustentando que a tarifa de avaliação e registro do contrato foram
devidamente informadas à autora, no momento da contratação, tendo
expressamente anuído com a cobrança. Sustenta a legalidade das
referidas cláusulas, amparadas por entendimento consolidado pelo C.
Superior Tribunal de Justiça, bem como a efetiva prestação dos serviços,
conforme demonstrado nos autos.
Requer seja dado provimento ao recurso para

4
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível n. 1016022-59.2019.8.26.0032- Araçatuba voto n. 20.878
improcedência do pleito autoral.
O recurso é tempestivo e se encontra bem
preparado (fls. 657/658), ficando, nesta oportunidade, também recebido
no efeito suspensivo, por não se encontrar a presente hipótese dentre
aquelas previstas no art. 1.012, §1o, do Código de Processo Civil.
A autora contra-arrazoou a fls. 662/668,
pugnando pelo não acolhimento das razões da parte adversa.
É o relatório.
I.
EURORASTRO
REPRESENTAÇÃO
DE
PRODUTOS AGROPECUÁRIOS EIRELI ajuizou ação revisional contra BV
FINANCEIRA
S/A
CRÉDITO
FINANCIAMENTO
E
INVESTIMENTO,
aduzindo ter celebrado com a ré contrato de financiamento de veículo, a
ser quitado por meio de 36 parcelas de R$ 725,90, documentado em
cédula de crédito bancário, o qual se encontra eivado de irregularidades,
tal como a forma de amortização da dívida pela Tabela Price. Impugnou a
cobrança das taxas de juros: 2,56% a.m. 37,56% a.a.; Tarifa de Cadastro;
Tarifa de Avaliação de Bem e de Registro de Contrato, além da indevida
capitalização de juros.
Requereu a procedência de seus pedidos,
para o fim modificar as cláusulas contratuais impugnadas, afastando-se a
capitalização de juros e a cobrança das tarifas, com a condenação do
requerido à devolução em dobro dos valores indevidamente pagos.
Diante
da
r.
sentença
que
julgou

5
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível n. 1016022-59.2019.8.26.0032- Araçatuba voto n. 20.878
parcialmente procedentes os pedidos, reconhecendo a abusividade de
cobrança das tarifas de registro do contrato e de avaliação do bem, apela o
réu.
Pois bem. Mister consignar que o simples fato
de se tratar de negócio sujeito ao Código de Defesa do Consumidor
conforme entendimento já pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça
por meio da Súmula n° 297 1, não acarreta, consequentemente, o direito
de ser modificado todas as vezes que não estiver de acordo com aquilo que
pretender a parte vulnerável, fazendo-se necessária, antes de tudo, a
demonstração de que está havendo a violação dos dispositivos legais
pertinentes à espécie.
Neste cenário, de rigor a aplicação do quanto
decidido pelo Superior Tribunal de Justiça, no v. acórdão que apreciou o
Tema n. 958, pela sistemática dos Recursos Repetitivos, assim ementado:
RECURSO
ESPECIAL
REPETITIVO.
TEMA
958/STJ.
DIREITO
BANCÁRIO. COBRANÇA POR SERVIÇOS DE TERCEIROS, REGISTRO
DO CONTRATO E AVALIAÇÃO DO BEM. PREVALÊNCIA DAS NORMAS
DO DIREITO DO CONSUMIDOR SOBRE A REGULAÇÃO BANCÁRIA.
EXISTÊNCIA DE NORMA REGULAMENTAR VEDANDO A COBRANÇA A
TÍTULO
DE
COMISSÃO
DO
CORRESPONDENTE
BANCÁRIO.
DISTINÇÃO
ENTRE
O
CORRESPONDENTE
E
O
TERCEIRO.
DESCABIMENTO
DA
COBRANÇA
POR
SERVIÇOS
NÃO
EFETIVAMENTE PRESTADOS. POSSIBILIDADE DE CONTROLE DA
ABUSIVIDADE
DE
TARIFAS
E
DESPESAS
EM
CADA
CASO
CONCRETO.
1.DELIMITAÇÃO DA CONTROVÉRSIA: Contratos bancários celebrados
1 Súmula 297: O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras.

6
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível n. 1016022-59.2019.8.26.0032- Araçatuba voto n. 20.878
a partir de 30/04/2008, com instituições financeiras ou equiparadas,
seja diretamente, seja por intermédio de correspondente bancário, no
âmbito das relações de consumo.
2. TESES FIXADAS PARA OS FINS DO ART. 1.040 DO CPC/2015:
[...]
2.3. Validade da tarifa de avaliação do bem dado em garantia, bem
como da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o registro
do contrato, ressalvadas a: 2.3.1. abusividade da cobrança por serviço
não efetivamente prestado; e a 2.3.2. possibilidade de controle da
onerosidade excessiva, em cada caso concreto.
3. CASO CONCRETO.
[...]
4. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO.
(REsp
1578553/SP,
Rel.
Ministro
PAULO
DE
TARSO
SANSEVERINO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 28/11/2018, DJe
06/12/2018)
Decidiu a Corte que, a princípio, a cobrança é
permitida, desde que tenha havido efetiva prestação do serviço e que não
haja onerosidade excessiva.
De fato, a cobrança da Tarifa de Avaliação
do Bem é prevista no art. 5o, inc. VI, da Resolução n. 3.919/2010 dentre
os serviços diferenciados, como “avaliação, reavaliação e substituição de
bens recebidos em garantia”.
Todavia, sua cobrança está condicionada à
demonstração de que o serviço de avaliação foi efetivamente prestado, e,
mesmo quando comprovada a prestação do serviço, mediante, v.g.,
juntada de laudo de avaliação, seu valor percentual em relação ao valor

7
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível n. 1016022-59.2019.8.26.0032- Araçatuba voto n. 20.878
total financiado não pode representar elevação desproporcional do Custo
Efetivo do Contrato, sob pena de incorrer o fornecedor em prática abusiva
(art. 39, inc. V, e art. 51, inc. IV, ambos do Código de Defesa do
Consumidor).
Realmente, como ponderado pelo E. Ministro
Relator no mencionado v. acórdão, nada impediria a instituição financeira
de utilizar o valor da nota fiscal, atribuído pelo vendedor, quando o
contrato de financiamento é destinado à aquisição do próprio bem
oferecido em garantia. Assim, para que seja válida a cobrança, a avaliação
deve estar demonstrada nos autos.
E no particular, houve a efetiva comprovação
de que o serviço contratado foi prestado (fls. 490), sem que qualquer
abusividade se possa verificar pela cobrança da quantia de R$ 435,00.
Com relação ao Registro de Contrato, o art.
1.361, § 1o, do Código Civil, exige a transcrição do instrumento de
constituição da garantia fiduciária na repartição oficial competente para
promover o licenciamento do veículo automotor, para que seja oponível a
terceiros, devendo a anotação da existência de propriedade fiduciária
constar no certificado de propriedade do veículo.
Nesse tocante, observa-se que o Supremo
Tribunal Federal considerou suficiente à constituição da propriedade
fiduciária o registro do contrato perante o Departamento de Trânsito,
sendo dispensável o registro no Cartório de Títulos e Documentos. Confira-
se:

8
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível n. 1016022-59.2019.8.26.0032- Araçatuba voto n. 20.878
RECURSO EXTRAORDINÁRIO [...] PROPRIEDADE FIDUCIÁRIA

VEÍCULO AUTOMOTOR REGISTRO. Surge constitucional o § 1o do
artigo 1.361 do Código Civil no que revela a possibilidade de ter-se
como constituída a propriedade fiduciária com o registro do contrato
na repartição competente para o licenciamento do veículo.
(RE 611639, Relator(a): Min. MARCO AURÉLIO, Tribunal Pleno,
julgado em 21/10/2015, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO
GERAL
-
MÉRITO
DJe-070
DIVULG
14-04-2016
PUBLIC
15-04-2016)
Segundo o entendimento exarado no v.
acórdão do Superior Tribunal de Justiça, deve ser admitido, a princípio, o
repasse ao consumidor do custo do registro do contrato. Realmente, pelo
art. 490, do Código Civil, salvo convenção em contrário, as despesas de
escritura e registro ficam a cargo do comprador.
No entanto, para que seja legítima a
cobrança, deve haver comprovação do registro, e, mesmo quando
comprovado, é cabível a análise de eventual onerosidade excessiva do
valor cobrado. E, no particular, houve a comprovação efetiva do registro
do contrato, por meio da juntada do documento extraído do sítio oficial
Departamento de Trânsito a fls. 491, constando a existência de gravame
de alienação fiduciária em favor da apelante, e ainda, que o valor cobrado
de R$ 121,65 se mostra perfeitamente adequado.
II. Ante o exposto, por meu voto, dá-se
provimento ao recurso da ré para julgar improcedente o pedido inicial.
Em virtude da sucumbência, arcará o autor
com o pagamento das custas, despesas processuais e honorários

9
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível n. 1016022-59.2019.8.26.0032- Araçatuba voto n. 20.878
advocatícios, que fixo em 20% sobre o valor atualizado da causa (CPC, art.
85, § 2o), ressalvado a gratuidade.
Nelson Jorge Junior
-- Relator --